Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor SAU FERREIRA SANTOS, referente aos honorários contratuais, alegando a motivação de “idade” (id 8231746, fls. 75/78 e id 15352536). Impende destacar que os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. Sendo assim, se o pagamento do principal for realizado por meio de precatório submetido a rito não preferencial, o mesmo ocorrerá com o pagamento dos honorários contratuais, já que estes, repito, integram o valor principal devido e não podem ser pleiteados de maneira autônoma, sob pena de fracionamento do valor total da execução. Posto isso, INDEFIRO o pedido do credor SAU FERREIRA SANTOS, nos termos acima fundamentados. 2. Tendo em vista os pedidos de preferências constitucionais já deferidos, cumpra-se, com urgência, as decisões de id 8231746 (fls. 28/31 e 53/56) que deferiram as preferências constitucionais aos credores nelas indicados. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido aos credor(a)(es) abaixo nominados: 1. JOAO CAVALCANTI JUNIOR; 2. ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO; 3. LUIZ ANTONIO MURATA; 4. JALDO AGUIAR BARBOSA; 5. ITURIALDI AZEVEDO LEAO; 6. MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL; e 7. ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO. 3. Os herdeiros do credor MARCIO PALIS HORTA formularam pedido de habilitação no id 8231746, fls. 42/51 e 59/74. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a) requerente formular novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto